Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737870-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. com pedido de efeito suspensivo ativo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença de conhecimento no 0713719-33.2023.8.07.0001, movida em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. indeferiu pedido da ora recorrente de inversão do ônus da prova. Transcrevo o julgado (ID. 169425396), verbis: Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Não há questões processuais pendentes. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. A autora afirma que a causa do dano decorreu de falha na prestação do serviço da ré, consistente na variação da energia elétrica. A ré, no entanto, afirma não haver prova dessa circunstância. A questão de fato é, pois, esta: os danos de que se queixou o segurado decorreram da variação de tensão no fornecimento da energia pela ré. Como fato constitutivo do direito à indenização, o ônus da prova é da autora. Pode-se, até, admitir que a autora se sub-roga, também, nos direitos processuais do consumidor de sorte que é cabível a inversão do ônus da prova. No entanto, ainda que assim seja – o que tenho dúvidas – não há prova inequívoca que autorize a providência. Com efeito, na declaração encartada nos autos (ID. 154001287) – pois não se pode dizer que se trata, realmente, de um laudo técnico – a informação de que as peças foram danificadas por fatores externos foi feita sem indicar os fundamentos que se tomou para chegar à referida conclusão. Ou seja: não há, propriamente, um estudo técnico. É certo que o CPC permite a juntada de parecer técnico que pode dispensar a produção de prova pericial. No entanto, quando se diz “parecer técnico” deve ter ele, no mínimo, figura de parecer, com um mínimo de discussão científica e demonstração, a partir do exame dos aparelhos, dos dados de fato que permitem a conclusão. Então, não se afigura cabível a inversão e, tampouco, a dinamização na medida em que não houve solicitação de ressarcimento à ré com a observância dos requisitos legais – conforme dispõe o art. 602 e seguintes da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL – e nem se sabe se é possível o exame dos aparelhos a estas alturas, já que, seguramente, a autora não os reteve para que, eventualmente, pudesse ser examinado. E se um parecer técnico realmente bem elaborado não pode ser tido como prova - por ausência de contraditório - o que dirá de documentos tais - normalmente feito por interessados na realização do serviço - sem qualquer fundamentação? De resto, sequer há demonstração de que a autora tenha tido um mínimo de cuidado em examinar os aparelhos. Se ela, então, aceitou, sem mais indagações, pagar o seguro, não pode pretender que outrem aceite, também sem mais, pagar o valor em regresso. Registro a redação que encontrei do art. 602 e 612 da Resolução supracitada: “Art. 602. O consumidor tem até 5 (cinco) anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens: I - unidade consumidora; II - data e horário prováveis da ocorrência do dano; III - relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; IV - descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo; V - canal de contato de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora; VI - nota fiscal ou outro documento que comprove a aquisição do equipamento antes da data provável da ocorrência do dano elétrico; VII - comprovação ou declaração, mediante Termo de Compromisso e Responsabilidade: a) que o dano ocorreu quando o equipamento estava conectado à instalação interna da unidade consumidora em que é titular; e b) que não houve adulteração nos equipamentos ou peças danificadas, bem como nas instalações elétricas da unidade consumidora objeto do pedido de ressarcimento; VIII - dois orçamentos detalhados para conserto, quando o equipamento já tiver sido consertado; e IX - o laudo emitido por profissional qualificado, quando o equipamento já tiver sido consertado.” (...) Art. 612. Para análise da solicitação de ressarcimento, a distribuidora pode: I - fazer verificação do equipamento danificado no local; II - retirar o equipamento para análise; ou III - solicitar que o consumidor encaminhe o equipamento para oficina credenciada pela distribuidora. Parágrafo único. O impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação é motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento, devendo a comprovação do impedimento ser juntada ao processo.” Ante o exposto, dou por saneado e organizado o processo e faculto à autora dizer que prova pretende produzir para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, sendo relevante notar que não há exclusão de qualquer meio de prova. Todos são aptos. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC. Sustenta, em síntese, que, ao revés do decidido, é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código Processo Civil,[1] e do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor[2], uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que, eventualmente, falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado. Pede seja concedido efeito suspensivo ativo, afastando-se a necessidade de demonstração de prévio requerimento e aplicação integral do ônus da prova à ré/agravada, com esteio no art. 6o, inc. VIII, do CDC[3]. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 51096386). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a dinâmica da distribuição do ônus da prova, o art. 373, §1o, do CPC, prescreve que: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá modificar o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Além disso, em se tratando de relação de consumo, para que haja a inversão do ônus da prova deve existir verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC[4]. Malgrado as alegações trazidas pela agravante, não há dúvidas do acerto da r. decisão agravada e correta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a sub-rogação não está condicionada exclusivamente ao pagamento dos danos sofridos pelo segurado, ela depende da existência de hipossuficiência. Não se observa dificuldade insuperável da agravante em produzir a prova requerida, certamente há formas de obter-se as informações necessárias para comprovar a deficiência na distribuição da energia elétrica. Observa-se que, no caso, estão presentes duas situações jurídicas distintas: uma situação é a sub-rogação nos direitos do segurado; outra é a posição jurídica de consumidor. Em princípio, o fato de ter sub-rogado nos direitos do segurado não atrai a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor para a relação havida entre a agravante e a agravada. Se o magistrado não vislumbrar a existência de relação de consumo, bem como a dificuldade da parte em produzir a respectiva prova, deve indeferir a inversão do ônus da prova. É precisamente o caso dos autos. Não há dificuldade, repita-se, da parte recorrente produzir a prova requerida. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. CEB. I - Os danos foram originariamente causados a consumidor de serviços prestados pela agravada-ré, portanto, na ação de ressarcimento, a Seguradora-agravante sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se as disposições do CDC. Arts . 349 e 786 ambos do CC. II - A inversão do ônus da prova não é automática, e não está configurada na demanda a dificuldade intransponível por parte da Seguradora-agravante para a comprovação da falha na prestação de serviços da agravada-ré. Mantida a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07370652120208070000 DF 0737065-21.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/11/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [2] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [3] Art. 6o São direitos básicos do consumidor:. III - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.